Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-66.2004.8.11.0024
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001199-66.2004.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTO CANDIDO DA SILVA - CPF: 306.825.251-20 (RECORRENTE), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO DIAS SIQUEIRA - CPF: 001.496.461-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Nulidades não constatadas. Sentença de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida nos autos da ação penal n. 0001199-66.2004.8.11.0024, que reconheceu indícios da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP), e determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, extinguindo-se a punibilidade; (
ii
) declarar a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem; (
iii
) verificar a existência de cerceamento de defesa decorrente da não realização de exame pericial direto ou indireto; (
iv
) declarar a nulidade da instrução criminal por inversão da ordem legal do interrogatório do réu; (v) reconhecer a legítima defesa e absolver sumariamente o recorrente; e (vi) afastar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida com base em pena hipotética, por afrontar o art. 109 do CP e a Súmula n. 438 do STJ.

4. A alegação de excesso de linguagem não se sustenta, pois a sentença de pronúncia limitou-se a indicar os elementos de prova sobre a materialidade e autoria, sem emitir juízo condenatório.

5. A ausência de exame pericial direto não implica nulidade, ante a suficiência de outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, conforme admite o art. 158 do CPP e a jurisprudência consolidada.

6. A inversão da ordem do interrogatório do réu configura nulidade relativa, sujeita à preclusão e à demonstração de prejuízo, o que não se verificou, pois a defesa não se insurgiu oportunamente e sequer demonstrou prejuízo concreto.

7. A tese de legítima defesa não restou comprovada de forma inequívoca, não sendo possível a absolvição sumária, devendo o tema ser submetido ao Tribunal do Júri.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, estando amparadas em indícios concretos nos autos, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva rege-se pela pena máxima cominada ao tipo penal, sendo incabível seu reconhecimento com base em pena em perspectiva. 2. Não configura excesso de linguagem a sentença de pronúncia que se limita a descrever os indícios de autoria e materialidade delitiva. 3. A ausência de laudo pericial não invalida a ação penal quando há outros meios probatórios idôneos. 4. A inversão da ordem do interrogatório do réu, não impugnada no momento oportuno e sem demonstração de prejuízo, constitui nulidade relativa não reconhecível. 5. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa, o que não se verifica nos autos. 6. A exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXVIII, c; CP,
arts
. 14, II; 23, caput; 25; 109, I e IV; 116, I; 121, § 2º, II e IV; CPP,
arts
. 400, 414, 415, 563 e 366.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 438;
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.05.2021;
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.05.2021; TJMT, N.U 1025684-
29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 17.02.2021; TJMT, N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Roberto C
â
ndido
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da comarca de Chapada dos

Guimarães
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001199-66.2004.8.11.0024
, pronunciando-o
s
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado por motivo
fútil

e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º,
I
I
e IV,
c/c
art. 14, II,

do Código Penal), tendo como vítima

Sergio Dias Siqueira
,
determinando
a
submissão
do recorrente
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
277199852
, postula
, preliminarmente, (i)
o
reconhecimento da prescrição em perspectiva, declarando extinta
su
a punibilidade
; (
ii
)
a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
; (
iii
)
a existência de
cerceamento da defesa
em razão da não realização de
exame pericial direito
ou
indireto
; (
iv
)

a nulidade da instrução em razão da
inversão prejudicial
d
a ordem do interrogatório do réu
, em violação ao disposto no art. 400 do Código de Processo Penal. Caso superadas
as questões preliminares, no mérito, requer

sua (v) absolvição
sumária porque agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
e (vi)
o afastamento das qualificadoras
.

O Ministério Público,
devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID
277199856
)
.

Em sede de juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID
277199857
)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
284693379
,
opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem

Nesta preliminar,
Roberto
pugna pela nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que o magistrado utilizou expressões eloquentes que podem comprometer o ânimo dos jurados.

Todavia,essa pretensão não merece prosperar, haja vista que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos. E, menos ainda, qualquer valoração exauriente da conduta atribuída
ao recorrente
, eis que o magistrado se limitou a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o envolvimento
dele
no crime descrito na denúncia.

Além do mais,
Roberto
sequer demonstrou
, em suas razões
recursais
,
quais expressões foram utilizadas pelo juízo que poderiam influenciar o ânimo dos julgadores leigos. Até porque, diga-se de passagem, trata-se de tarefa impossível, eis que, na espécie, o autor da decisão combatida não entrou no
meritum
causae
, limitando-se, como asseverado alhures, a indicar as provas existentes acerca da materialidade e dos indícios da autoria do crime que foi imputado ao
r
ecorrente, não se verificando na sua fundamentação, portanto, a eloquência acusatória alardeada na peça recursa
l
.

De mais a mais, não se pode olvidar que tal vício, se existente, também não se configura com o simples fato de o juiz consignar que na fase da pronúncia vigora o princípio
in dubio pro
societate
ou reportar-se a depoimentos de testemunhas no corpo da sentença de pronúncia. Ao revés, na espécie, a autoridade judiciária
de primeiro grau
, cuidou de consignar, tão somente, que o momento processual não admitia maior
aprofundamento da prova e que qualquer dúvida deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Diantedo exposto,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Cerceamento de defesa por ausência de exame pericial

A defesa suscita,
ainda
, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sustentando que não foram produzidos exames periciais oficiais aptos a corroborar a existência
e a gravidade das lesões
objeto
do crime, conforme exigido pelo art. 158 do Código de Processo Penal, ressaltando que sendo o crime de homicídio, ainda que em sua forma tentada,
é
um delito que deixa vestígios físicos,
razão pela qual
seria obrigatória a realização de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal – IML
,
ausentes nos autos, defende
ndo
, por conseguinte, a nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal)
.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta.

Isso porque, apesar do exame de corpo de delito ser, de fato, a prova técnica por excelência da materialidade nos crimes que deixam vestígios, é cediço que a jurisprudência pátria admite a sua substituição por outros meios probatórios idôneos, como testemunhos presenciais, boletins médicos, declarações da vítima e demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

No caso dos autos, embora não tenha sido juntado laudo pericial do IML
ou do atendimento médico recebido pela vítima no hospital
, a materialidade ficou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, pois consta dos autos
mapa topográfico para localização de lesões
subscrito por perito legista (ID 277198911 – p. 125/127)
, que descreve a
s
les
ões
produzida
s
por projétil de arma de fogo, além do depoimento da vítima e de testemunhas presenciais que confirmam o fato típico.
Destaca-se, ainda, a própria confissão do apelante, a qual, embora limitada quanto ao dolo homicida, reforça os demais elementos indiciários da prática delitiva.

Ademais, conforme pontuado no parecer ministerial de segundo grau, não se verifica má-fé ou desídia estatal na ausência dos laudos técnicos, tampouco qualquer prova de que sua não realização tenha sido deliberada ou tenha prejudicado a ampla defesa.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a nulidade exige a demonstração inequívoca do prejuízo (“
pas
de
nullité

sans

grief
”), o que não ocorreu. Aliás, essa orientação é seguida pela melhor doutrina, consoante se infere da lição do professor Eugênio Pacelli de Oliveira, para quem:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica. Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do antigo pás de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP).
(
In

Curso de

Processo Penal
. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Negritamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, decidindo pela impossibilidade de anulação de ato processual quando verificada a incidência do princípio
retrocitado
, conforme se verifica dos acórdãos abaixo sintetizados:

HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO DIANTE DA RENÚNCIA DO ANTERIOR. INDICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATO DA RENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DO PACIENTE APENAS POR MEIO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 NA TERCEIRA FASE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Tendo em vista que não houve uma substituição arbitrária da defesa pelo juiz da causa, o qual se respaldou na petição dos advogados até então constituídos, os quais, ao renunciarem, indicaram expressamente a Defensoria Pública como novo patrocinador da causa do paciente, não se vislumbra cerceamento de defesa. O paciente, que estava foragido, devidamente assistido pela defesa técnica estatal, sendo que, inclusive, a reprimenda foi reduzida em na segunda instância.

2.
A defesa não demonstrou prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, conforme preceitua o artigo 563, do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grie
)
.
Precedentes.[...]
(STJ, HC 643.260/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021).
Destacamos

Assim, considerando que a ausência de laudo pericial direto não acarreta nulidade da sentença quando a materialidade se encontra robustamente amparada em outros meios de prova, como documentos médicos, declarações de testemunhas e confissão do apelante, especialmente quando produzidos em contraditório. No presente caso, as provas constantes dos autos são suficientes para atestar a existência do delito e
indícios de
sua autoria, inexistindo, portanto, vício apto a comprometer a legalidade da decisão
combatida
.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade por ausência de perícia técnica.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo em razão da inversão da ordem do interrogatório do apelante

No tocante à alegada nulidade processual decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu antes da oitiva das testemunhas, não assiste razão à defesa.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inversão da ordem prevista no art
.
400 do Código de Processo Penal configura nulidade de natureza relativa, cuja declaração exige a demonstração concreta de prejuízo à parte que a argui. Nesse sentido, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm reiterado que a nulidade somente será reconhecida quando devidamente
comprovado o comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do STJ, ao estabelecer tese repetitiva sobre a matéria (REsp 1.946.472), firmou que, ocorrendo a alteração da ordem legal do interrogatório, cabe à defesa suscitar a nulidade na própria audiência de instrução ou na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 572 do CPP. Ademais, no julgamento da
RvCr
5.563/DF, a Terceira Seção daquela Corte reafirmou que a nulidade em questão está sujeita à preclusão e depende da demonstração de efetivo prejuízo, posicionamento igualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal.
Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – PRELIMINAR DE NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TESE DESCLASSIFICATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ILEGAL DE DROGAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não há se cogitar em nulidade pela inversão do interrogatório, já que, além de não ter prova do efetivo prejuízo, a defesa não se manifestou contra no momento oportuno, vindo, com isso, a incorrer em preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.933.759/PR e 1.946.472/PR, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1114, fixou a seguinte tese: “o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.”.

O fato de o juízo ter realizado a leitura da denúncia e iniciado as perguntas às testemunhas, não acarreta nulidade por si só, já que, para tanto, necessário seria a efetiva demonstração do prejuízo.

Não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, posto estar plenamente provada a materialidade e autoria delitiva com relação aos dois apelantes.

Comprovado que o apelante portava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal
). (TJMT, N.U 1019227-78.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.05.2024, publicado no DJE 30.05.2024)

Destacamos

No caso concreto, observa-se que a defesa técnica participou regularmente da audiência
de instrução
realizada em 14
de dezembro de
2016, sem qualquer impugnação à ordem dos atos instrutórios. Ao contrário, requereu-se a oitiva de testemunha de defesa antes mesmo da produção da prova testemunhal acusatória, seguida do interrogatório do réu, contribuindo diretamente para a condução da instrução nos moldes em que se realizou
(ID
277198914
– p. 50/51).

Somente em sede de memoriais finais a questão foi suscitada, sem que tenha sido apontado qualquer prejuízo específico decorrente da mencionada inversão.

Dessa forma, além da ausência de demonstração de prejuízo concreto, há evidente incidência do princípio da preclusão, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), o que inviabiliza a acolhida da tese defensiva de nulidade.

Assim, não há falar em nulidade, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

PRE
SCRIÇÃO

Da
Prescrição da pretensão punitiva

O recorrente requer seja declarada e
xtinta
su
a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, considerando que a denúncia foi recebida em 26
de agosto de
2011 e a decisão de pronúncia ocorreu apenas em 18
de fevereiro de
2025. A defesa sustenta que a pena prevista para o delito imputado ao recorrente varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, c
ontudo, aplicado o redutor decorrente da tentativa, a pena mínima passa a ser de 4 (quatro) anos e a máxima de 20 (vinte) anos. Dessa forma, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos.

Infere-se, pois, dos autos que a defesa almeja
a extinção da punibilidade tendo como fundamento o re
conhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena virtual ou em perspectiva, que não somente está em descompasso com a Lei, mas
também com o enunciado da Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Como se sabe, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao tipo penal, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação estabelece de forma clara e insofismável que “
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)”.

Destarte, considerando que não houve pena
in concreto
fixada ao recorrente, a única prescrição que poderia ser aferida é aquela calculada com base na pena máxima em abstrato prevista pela prática do crime capitulado art. 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 30 (trinta) anos. Logo, a causa extintiva da punibilidade do apelado somente ocorrerá depois de 20 (vinte) anos do último marco interruptivo, tal como preconiza o art. 109, I, do Código Penal.

Além disso, deve ser pontuado que, no caso, o prazo prescricional ficou suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, no período de 27 de maio de 2013 até 8 de novembro de 2017, uma vez que o recorrente estava foragido e foi citado por edital, circunstância que interfere no cômputo dos prazos prescricionais, à luz do art. 116, I, do Código Penal, que prevê a suspensão da prescrição enquanto o acusado estiver ausente ou foragido.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
277198911
,
p.
8/11
, narra os fatos desta forma:

[...]
1. Do Fato (Quaestio
Facti
) – Homicídio Qualificado:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de fevereiro de 2.004, por volta das 22h00m, em local incerto, porém, no Assentamento Água Branca, Zona Rural, nesta Comarca de Chapada dos Guimarães, o denunciado, agindo com vontade assassina (animus necandi), por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Sérgio Dias Siqueira, tentou matá-la, efetuando disparos de arma de fogo3 contra o seu corpo, causando-lhe ferimentos descritos no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 67/68.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
ROBERTO CANDIDO DA SILVA
, por razões de somenos importância, empunhou arma de fogo e, impiedosamente e de inopino, disparou contra a vítima, atingindo-lhe na região do abdômen, não se consumando, porém, o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a vítima foi imediatamente atendida por populares e encaminhada para atendimento médico-hospitalar.

Após a prática do delito, o denunciado empreendeu fuga do local.

2. Do Fundamento Jurídico (Quaestio Juris):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado infringiu os comandos normativos incursos nos preceitos primários do
artigo 121, §2°, incisos II e IV,
c.c
. artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
– crime hediondo (com observância da Lei
n.°
8.072/94), sendo o mesmo passível de ação penal pública incondicionada, sujeitando-se à correspondente sanção penal. [...]

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado de não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto
que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado
tentado
narrado na denúncia
foi comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrências (
ID
277198911
– p. 18/19
)
, mapa topográfico para localização de lesões
e laudo pericial
(ID 277198911 – p.
125/127
)
,
relatório policial
(ID 277198911 – p.
130/132
)
, bem como pela prova oral produzida na fase administrativa e judicial.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente, em tese, praticou o crime doloso
tentado
contra a vida
de Sérgio Dias Siqueira
, conforme narrado na peça acusatória, porquanto se infere destes autos que ele, suspostamente,
teria desferido um tiro
do abdome daquele.

O recorrente
Roberto
, quando foi ouvido na fase administrativa, confessou a prática delitiva, conforme verificado no seu termo de interrogatório:

[...]
QUE, o interrogando mora no assentamento Água Branca há um ano em sua propriedade rural que está requerendo junto ao Incra, porém está residindo naquela região há aproximadamente dez anos; QUE, conhece a vítima desses autos senhor Sergio Dias Siqueira há aproximadamente quatro anos, inclusive disse que o apelido do mesmo é “Parceiro”, informando que ele tem uma chácara de quinze hectares; QUE, na noite dos fatos disse que
estava na casa de seu sogro que também se chama Roberto, deitado em uma rede, quando chegou o “Parceiro”, com um cachorro, sendo que “Parceiro” pegou este cachorro e o jogou sobre o interrogando que estava deitado na rede e o interrogando não gostou daquela brincadeira e disse: “eu nunca brinquei com você, por que você vai fazer uma brincadeira dessas?” e nesse momento “Parceiro” colocou a mão na cintura e então o interrogando pulou da rede que estava deitado pegou a arma que estava em sua cintura e efetuou o disparo, não sabendo informar onde acertou o tiro, e saiu correndo para o mato
;
QUE, no momento do disparo recorda-se que a vítima disse: “não me mata não”, e o interrogando saiu correndo; QUE, recorda-se que efetuou um disparo;
QUE, o Flaviano estava sentado em um veículo na área e ouviu o interrogando dizer que tinha atirado no Parceiro quando a vítima chegou; QUE, presenciaram todos os fatos a sua sogra
Carrosina
também presenciou os fatos; QUE, depois do dia em que ocorreram os fatos nunca mais viu a vítima; QUE, recorda-se que no dia do ocorrido a vítima aparentava estar alcoolizada, e não viu se ele estava armado; QUE, a vítima tinha costume de ir a casa de seu sogro, inclusive já batizou um filho dele que não recorda o nome; QUE, o sogro do interrogando tem por costume deitar na rede em que o interrogando estava deitado no dia do fato; QUE, na noite do crime, estava muito escuro e já era por volta das 21:00 horas; QUE, o interrogando estava portando um revólver calibre 38, de marca Taurus, e tem o mesmo a oito anos, e era o primeiro dia que estava portando aquela arma, pois sempre a deixava na gaveta do guarda-roupa em casa, neste momento faz a apresentação da mesma para a autoridade policial, juntamente com quatro cartuchos; QUE, no dia do
disparo a arma estava municiada com cinco cartuchos e efetuou apenas um disparo; QUE, no momento do disparo a vítima estava a uns três metros de distância do interrogando
[...]
(Trechos do interrogatório policial de
Roberto Candido da Silva
, visto no ID
277198911
, p.
20/24
).
Destacamos

Em juízo,
Roberto
narrou que
estava deitado em uma rede
, na casa de seu sogro,
quando a vítima, Sérgio Dias, chegou embriagado e jogou uma cadela pequena sobre ele. Segundo o depoente, acreditou que Sérgio estivesse armado com uma faca na cintura, pois teria feito um movimento suspeito em direção a essa região. Temendo ser atacado, o afirma que sacou a arma

e efetuou um único disparo, alegando que pretendia acertar a perna, mas, como a vítima se abaixou repentinamente, o tiro atingiu o abdômen.

Ressalta que não tinha desavenças anteriores com a vítima, mas que, devido ao contexto
:
escuridão, comportamento agressivo e fala insinuando relação com sua mulher
,
sentiu-se ameaçado e agiu por instinto de defesa. Disse ainda que não viu claramente a faca, mas baseou-se no histórico de sempre ver a vítima armada.
Por fim, Roberto n
egou intenção de matar, afirmando que só queria se defender e fugir.

Eis, no ponto que interessa, parte do interrogatório do réu, extraído do parecer ministerial
e em consonância com o relatório de mídias constante no ID
277198909
:

[...]
E
u sentei lá, cheguei na rede, ele chegou bêbado e jogou uma cadela em mim (...) e eu acho que ele
tava
com uma faca na cintura.

- Que cachorro que era?

- Era dele mesmo, uma cadelinha pequena. (...)

- E ele jogou a cadela no senhor?

- E ele veio pra cima de mim, ai pra mim me defender, pra sair de fora dele, mas eu não ia atirar na onde pegou [abdômen] era pra atirar na perna, só que ele abaixou pra vir em cima de mim, ai eu escorreguei assim e pegou aonde pegou.

- Quantos tiros o senhor deu?

- Só um.

- O senhor
tava
na rede com a arma?

- Com a arma.

- O senhor levou a arma pra rede só esse dia ou todos os dias que o senhor ficava ali o senhor ficava armado?

- Só esse dia porque eu fui levar um trator no serviço e ia voltar a noite ai eu voltei de pé e parei lá aonde aconteceu. (...)

- Esse Sérgio Dias ele era uma pessoa tranquila ou o senhor já tinha tido alguma briga com ele?

- Não, não, nunca tinha discutido com ele (...)

- O senhor disse que achou que ele estava com uma faca na cintura, o que fez o senhor pensar isso?

- Porque ele levou a mão na cintura assim pra trás (...) pra todo lado que o senhor via ele
tava
com uma faca na cintura.
[...]

A
lém de
confissão do réu
, a
testemunha
Devanil
Emiliano da Silva Rodrigues
, em juízo, afirmou que
e
stava sentado na área da frente de sua casa quando Roberto, namorado de sua irmã, chegou ao local, cumprimentando todos de forma tranquila e sentando-se em uma rede. Afirmou que Roberto não morava na casa, mas a frequentava por conta do relacionamento com sua irmã, e que não costumava andar armado.

Em seguida, chegou Sérgio, pessoa conhecida da família, mas que não era bem-vinda devido ao comportamento provocador, principalmente quando bebia. Nesse dia, Sérgio chegou com uma garrafa de pinga, já embriagado, e
jogou
uma cadela sobre Roberto,
provocando-lhe de forma pejorativa
: “você não tem mulher, serve essa cachorra como sua mulher”.

Após isso, segundo o depoente, Roberto, que estava na rede, tentou se desvencilhar e, ao se mover, houve o tiro
e que a
pós o disparo, a família prestou socorro imediato à vítima.

Por seu turno, o ofendido, ouvido apenas na fase administrativa, informou que estava na casa de Roberto bebendo pinga com outras pessoas na cozinha, enquanto seu algoz estava deitado na rede na área externa e, ao passar nas proximidades dele, pegou a cachorrinha da casa, que era de pequeno porte, e jogou sobre ele
, quando então sentiu um impacto [o tiro] e desmaiou, acordando apenas com a chegada da polícia, veja-se:

[...]
que tomaram uma garrafa de pinga, e que ao terminarem esta garrafa, o senhor ROBERTO (sogro) entrou na casa e foi dormir, quando então a senhora CARMOZINA chamou a todos para entrar na casa para ouvirem música; QUE entrou também, sendo que ROBERTO (autor) permaneceu sentado onde estava; QUE saiu da casa para
“desaguar” (fazer suas necessidades), indo para um canto escuro; QUE voltava para a casa quando um cachorrinho veio em sua direção, ao que pegou o
bixinho
no colo, por ser pequeno; QUE estava a uma distância de uns 30 metros da casa, quando ROBERTO (autor), estava no mesmo entorno ao declarante; QUE na hora sentiu apenas um impacto, e que largou o cachorro, indo em direção à casa principal, entrando nela pelos fundos e deitou-se em baixo de uma janela, perdendo a consciência, acordando apenas com a chegada da polícia; QUE ROBERTO (autor) havia desaparecido do local; QUE o declarante informa ainda que tempos depois, escutou a pessoa de dona
Carmozina
, que afirmava todas as semanas, que ROBERTO (autor), estava lhe sondando e que já estava planejando lhe matar, no entanto o declarante não sabe informar o motivo ROBERTO (autor) queria este fim; QUE o declarante informa ainda JUNINHO se encontrando com a mãe dona CARMOZINA na região de João Carro.
[...]
(ID
277198911
– p. 98/100)

Portanto, diante da confissão do recorrente, bem como das declarações prestadas pelas testemunhas
e vítima
em ambas as fases do processo e das demais provas constantes nos autos, nota-se que há indícios suficientes de que
Roberto
concorreu para a prática do crime doloso contra a vida
tentado
narrado na exordial.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assevera que
[...] “1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)”.
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
de 11.10.2021).

De sua parte, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, tem o mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.
Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

(TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.05.2021 e publicado no DJE de 07.05.2021)
Destacamos

Pois bem, a
defesa requer

a absolvição sumária do apelante, ao argumento de que agiu em legítima defesa. Entretanto, é certo que, neste momento, não há como abrigar tal pedido, haja vista que, para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Conquanto o recorrente tenha afirmado que
acreditava que Sergio estava armado com uma faca e iria lhe atacar
, tal fato, em tese, por si só, não justifica o reconhecimento, nesta oportunidade, da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que o acolhimento dessa tese exige: a injustiça e a atualidade da suposta agressão, a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa, a proporcionalidade da repulsa, e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Entretanto, não existem provas seguras e incontroversas de que o recorrente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, pois
Roberto
desferiu
um disparo de arma de fogo em Sérgio
, em regi
ão
fata
l [
abdômen
]
conforme consta no
s depoimentos e
mapa topográfico para localização de lesões e laudo pericial (ID 277198911 – p. 125/127)
, ensejando assim dúvidas sobre o uso moderado do meio empregado, sobretudo ao considerar que não há nenhum elemento de prova que demonstre que o ofendido também estava armado ou provocando lesões graves no recorrente.

Logo, é forçoso reconhecer que a excludente de ilicitude não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que, de fato, não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroversa a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do agente a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular a sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, argumentando que a vítima teria iniciado as agressões, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
Roberto
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Aliás, sobre esse tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 23/02/2021).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio
Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).

(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Dessa forma, não ressaindo destes autos a segurança necessária para amparar a absolvição sumária do recorrente quanto ao crime de homicídio
tentado
por ter, alegadamente, agido em legítima defesa, seu pedido deve ser desprovido.

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para que seja despronunciado e tampouco para sua absolvição sumária, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem concluir, de plano, de forma induvidosa e segura, que o insurgente não foi o autor dos fatos imputado à sua pessoa na exordial acusatória, ou que os fatos sequer teriam existido ou, ainda, que houvesse causa de isenção de pena, situações, essas, que não se verificam no caso em tela.

Por conseguinte, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

No que diz respeito ao
afastamento da
s

qualificadora
s
do motivo
fútil
e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, ao argumento de que

são
manifestamente improcedente
s
, de igual maneira,
esse
pleito
não
pode
prosperar
,
porquanto
, é cediço que a
exclusão
das

causa
s
qualificativa
s

nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem
, de fato,
manifestamente improcedentes.

A qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal, configura-se quando a conduta homicida decorre de impulso desproporcional ou insignificante, revelador de uma motivação torpe ou desarrazoada. No presente caso, há indícios robustos de que o disparo foi desencadeado por uma provocação banal, qual seja, o fato de a vítima, em visível estado de embriaguez, ter lançado uma cadela de pequeno porte sobre o acusado e proferido comentário jocoso e pejorativo.

Conforme narrado pelo próprio acusado, a reação violenta que culminou no disparo teve como causa imediata esse ato provocativo, que, embora deselegante ou impertinente, em absoluto justifica a reação desproporcional, violenta e letal. A forma como os fatos se sucederam revela que o agente
, em tese,
agiu impulsionado por irritação passageira ou sentimento de desprezo, motivado por ofensa insignificante, sem qualquer substrato razoável, o que caracteriza, em tese, a presença da qualificadora do motivo fútil.

De igual modo, mostra-se presente, ao menos em sede de indício, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP). Conforme descrito pelo próprio réu e corroborado por testemunhas, Roberto encontrava-se deitado em uma rede, na área externa da residência, quando, subitamente, sacou de um revólver calibre .38 que trazia consigo e desferiu um disparo à curta distância, surpreendendo a vítima, que, segundo declarou, sequer vislumbrou qualquer discussão prévia ou ameaça iminente.

Ainda que o
recorrente
alegue que teria agido por impulso, acreditando que a vítima estivesse armada com uma faca, a própria confissão evidencia que não houve qualquer agressão concreta ou iminente por parte de Sérgio, mas sim mera suspeita subjetiva de eventual ameaça, não confirmada por testemunha alguma nem pela própria vítima. O disparo foi realizado sem aviso, em momento em que a vítima se aproximava, distraída, em contexto de convívio social, sem condições de prever ou reagir ao ataque, circunstância que se amolda ao conceito de surpresa que caracteriza o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por conseguinte
,
considerando que
não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as
causas
qualifica
tivas
,
o
entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível
excluí-las
quando
forem
manifestamente improcedente
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04
.
05
.
2021
e publicado no

DJe

de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
02
.
2021
e publicado no
DJe

de
01
.
03
.
2021)

Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Diante disso, havendo no contexto fático-probatório indí
cios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do motivo
fútil
e do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima
,
é imperiosa a manutenção
das
causa
s
qualitativa
s
para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Roberto Candido da Silva
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, pela prática
do crime de
tentativa de homicídio qualificado
(
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II
,
do Código Penal
)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025